Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737429-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINEZ LOPES DE OLIVEIRA PIMENTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o embargado, BANCO DO BRASIL S.A., para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 67702092, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator